Tribunal: TJDFT
Processo: 0765540-65.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE PREPARO E/OU DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Na espécie, o recorrente, não beneficiário da gratuidade de justiça, deixou de recolher o preparo recursal e as custas no prazo assinado por lei (ID 49338673).
2. Conforme dispõe o art. 54, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, o preparo do recurso inominado compreende todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvados os casos de recorrente beneficiário de gratuidade de justiça.
3. O atual RITRJE/DF (Resolução/Pleno TJDFT n. 20, de 21/12/2021) esclarece, em seu art. 31, §1o, aquilo que já era entendimento consagrado e decorrente da previsão legal (art. 54, parágrafo único, da Lei n. 9.099/95): “§1o Implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso.”.
4. Inaplicável o art. 1.007, § 2o, do CPC, conforme Enunciado 80 do Fonaje, o qual dispõe: "O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)".
5. Não constatado o pagamento do preparo e das custas dentro do prazo legal, resta caracterizada a deserção, em virtude da qual o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.
6. Recurso não conhecido.
7. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios para a recorrida SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA, estes fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 55, Lei no 9.099/95 e enunciado no 122 do Fonaje). Sem honorários advocatícios para a recorrida MAGAZINE LUIZA S/A, ante a ausência de contrarrazões.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei n. 9.099/95).